Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-22.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 921, §1o, do Código de Processo Civil (redação original) prevê que, na hipótese de não serem localizados bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 1.1. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do CPC.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.
3. No caso, foi dado ao exequente prazo para que se manifestar acerca da prescrição intercorrente (art. 921, § 5o, CPC), ainda que se entenda pela desnecessidade de intimação pessoal da parte exequente.
4. Tratando-se de execução lastreada em cheque, aplica-se o prazo de 6 (seis) meses, segundo dispõe os arts. 33 e 59, ambos da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), o mesmo prazo também é o da prescrição intercorrente.
5. Reconhecida a consumação da prescrição intercorrente antes mesmo da interposição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que, por consectário, ficou prejudicado.
6. Apelo conhecido e não provido.